Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RECEBIDO POR POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APURAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO PELA COMISSÃO TOMADORA. POSTERIOR FALECIMENTO DO MILITAR. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ABSORÇÃO DOS PREJUÍZOS PELO ERÁRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA INOPONÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DOS HERDEIROS RESSARCIREM O ERÁRIO NOS LIMITES DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO POR FORÇA DA HERANÇA.
1. A formação da coisa julgada administrativa resulta do esgotamento da matéria somente nas instâncias administrativas, não lhe sendo oponível ao Poder Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição. De tal sorte, as decisões dos Tribunais de Contas são meramente administrativas, não lhes sendo inerente o caráter de definitividade absoluta própria da função jurisdicional do Estado. Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
2. A ingerência do Poder Judiciário sobre as decisões dos Tribunais de Constas não é indistinta, tendo a jurisprudência entendido que essa reanálise é permitida quando constatada a irregularidade do procedimento, além de ofensa à legalidade do ato dele emanado. É o que se verifica na imposição de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático ou, ao revés, na ausência de aplicação da sanção por desconsiderar questões relativas aos fatos imputados ao responsável, oportunamente comprovados, o que evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes.
3. A comissão tomadora atestou com fundamentos razoáveis o ilícito administrativo praticado em razão do desvio de finalidade da indenização de transporte recebida pelo militar investigado, concluindo a primeira fase da Tomada de Contas Especial – TCE; após, encaminhou o resultado da apuração ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Não obstante a robustez das provas apresentadas, a Corte de Contas extinguiu de imediato a lide administrativa, em razão da notícia do falecimento do investigado, com o expresso registro da absorção dos prejuízos pelo erário, sem oportunizar o ingresso do espólio ou dos seus herdeiros.
4. Esse proceder da Corte de Contas não se harmoniza com a legislação norteadora da Administração Pública, tampouco com seus princípios basilares insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, especialmente o da legalidade. Ademais, as atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade, não se justificando, no caso, a atenuação do princípio da indisponibilidade do interesse público, mormente porque o questionado procedimento não se revelou o mais condizente com a ultimação deste interesse.
5. O e. Supremo Tribunal Federal, em julgado sob o rito da repercussão geral proferido no RE 852475, julgado pelo Tribunal Pleno em 08/08/2018, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Mais recentemente, contudo, a Corte Suprema apresentou novo julgamento envolvendo a prescrição, no RE 636886, sob o rito da repercussão geral, em julgamento realizado em 10.04.2020, fixando a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Registrou-se, porém, que, em relação aos demais atos ilícitos, aplica-se o decidido pelo mesma Excelsa Corte no RE 669069, no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil - tema de repercussão geral no 666.
7. Ainda que se aplique a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário considerando o novel julgado, o aludido fenômeno não fulminou a pretensão ressarcitória do Distrito Federal, tendo em vista que o prazo prescricional tem início somente após a conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial. Precedentes.
8. Em se tratando de ilícito administrativo albergado pela Lei de Improbidade Administrativa, deve ser observada a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, hipótese da lide.
9. No caso em voga, instaurou-se Tomada de Contas Especial para os fins de se apurar irregularidades no pagamento de indenização de transporte de que tratavam a Lei no 5.906/1973 e a Portaria no 68/1995 da PMDF, destinada aos servidores militares da Polícia Militar do DF por ocasião de sua passagem para a inatividade, que era condicionada à efetiva mudança de domicílio do policial militar do Distrito Federal para outra cidade do território nacional.
10. Comprovado o desvio de finalidade e o prejuízo ao erário decorrente da conduta ilícita do militar investigado, impõe-se a condenação dos demandados ao ressarcimento nos limites do patrimônio transferido por força da herança, diante do seu posterior óbito.
11. Preliminar de coisa julgada e prejudicial de prescrição rejeitadas. Apelação não provida. Sentença mantida.